Tribunal: TJES
Processo: 5018015-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018015-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVANIA LELLIS CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018015-23.2025.8.08.0012

Recorrente: MARIVANIA LELLIS CONCEIÇÃO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR. PEDIDO DE DEPÓSITO DE FGTS (ART. 19-A DA LEI 8.036/90).
1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA (DECRETO 20.910/32).
2. MÉRITO: A ANÁLISE FUNCIONAL REVELA SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE VÍNCULOS NO PERÍODO NÃO PRESCRITO.
3. HIATO DE 68 DIAS ENTRE O VÍNCULO 5 E O VÍNCULO 6 (09/07/2021 A 13/09/2021), COM ALTERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE LOTAÇÃO.
4. UNICIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA.
5. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015.
6. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF POR DISTINÇÃO FÁTICA (
DISTINGUISHING
).
7. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL NO PERÍODO RECLAMADO.
8. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

II – FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro à recorrente a gratuidade da justiça, diante da prova de hipossuficiência.

PRESCRIÇÃO:
A pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública observa o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Ajuizada a demanda em 12/08/2025, estão prescritas as parcelas anteriores a 12/08/2020.

DOS VÍNCULOS:
A controvérsia repousa na suposta nulidade por sucessividade ininterrupta. Contudo, a análise dos assentamentos funcionais (ID
16793343
) e da Certidão de Tempo de Serviço (ID
16793334
) demonstra que os contratos no período não prescrito respeitaram os requisitos legais:

Vínculo nº 5 (EEEF Stellita Ramos):
08/07/2019 a 08/07/2021 (731 dias), respeitando o teto de 24 meses do Art.

17, §2º da LC 809/2015
.

Solução de Continuidade (Hiato):
De
09/07/2021 a 13/09/2021
, a recorrente permaneceu sem vínculo vigente por
68 dias

.

Vínculo nº 6 (EEEFM Prof. Joaquim B. Quitiba):
Novo contrato iniciado em 14/09/2021 em unidade escolar distinta

.

DA INEXISTÊNCIA DE UNICIDADE:
O hiato superior a 60 dias, somado à troca de lotação, rompe o nexo de sucessividade. Conforme precedente deste E. TJES (AC 0040987-22.2014.8.08.0024), a interrupção real do serviço impede o reconhecimento de fraude ou "permanência disfarçada"
.

DO
DISTINGUISHING
:
Não se aplica o Tema 916/STF (RE 765.320) pois, diversamente do paradigma, as contratações aqui analisadas não desvirtuaram a natureza temporária nem violaram a regra do concurso público no período reclamado, tendo a Administração agido dentro dos limites da legislação estadual

.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)